Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707012-74.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL ROCHA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazoar o apelo. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2024 13:31:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator